Tribunal: TJDFT
Processo: 0723621-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723621-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR ALVES COSTA AGRAVADO: FERNANDA KARYTA BATISTA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GILMAR ALVES COSTA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0702973-64.2018.8.07.0007), ajuizada em desfavor de FERNANDA KARYTA BATISTA COSTA. A decisão combatida assim se pronunciou (ID 95902505 – os autos originários): “Tendo em vista que o exequente não instruiu devidamente o ofício remetido à SUSEP e que foram exauridos todos os meios para localização de bens a serem excutidos, sem descurar de que o processo já ficou suspenso por falta de bens (até o dia 17/02/2021), remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem solução de continuidade do curso da prescrição intercorrente.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sustar eventuais penalidades advindas da decisão combatida; e b) no mérito, a reforma da decisão a fim de que seja determinado ao Juízo da origem que promova as medidas executivas pretendidas, quais sejam: a realização da pesquisa no SisbaJud com a marcação da opção “teimosinha”, nova ferramenta do sistema, que permite a pesquisa durante 30 dias consecutivos, bem como seja aperfeiçoada/aguardada a resposta da pesquisa junto à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), onde busca-se informações de seguros ou outros valores tendo como beneficiária a Agravada. Sustenta, em síntese, que na inicial trata-se de execução de título extrajudicial em que postula a satisfação de sua pretensão executiva no importe de R$ 44.453,92. Afirma que após os requerimentos de praxe para constrição patrimonial, e, obtendo resultado insatisfatório por meio das buscas realizadas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, foi intimado a promover a movimentação do feito, oportunidade em que pleiteou nova consulta ao sistema SISBAJUD, com a marcação da opção “teimosinha” nova ferramenta do mencionado sistema, através da qual a pesquisa é feita durante 30 dias consecutivos, até porque desconhece o dia que entra dinheiro na conta da agravada. Aduz que o Juízo a quo sequer se posicionou a respeito, ateve-se a determinar o arquivamento do feito. Argumenta que na mesma toada houve deferimento da pesquisa junto à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), de busca de seguros ou outros valores tendo como beneficiária a agravada. Ocorre que, invocando o princípio da cooperação, o magistrado da origem lhe incumbiu de diligenciar junto à citada autarquia federal. Contudo, o acesso às informações da SUSEP requer, previamente, procedimentos protocolares como o cadastramento do usuário externo, preenchimento de formulários, apresentação de documentos pessoais, análise criteriosa da possibilidade de permissão ao acesso e peticionamento das informações necessárias, o que requer tempo hábil suficiente para cumprimento da diligência, bem como de resposta da autarquia. Destaca que, no caso, diligenciou junto à autarquia, solicitando as informações necessárias, bem como enviou a ela a decisão com força de ofício/mandado, exarado pelo Juízo a quo, mas antes de a SUSEP prestar as informações, o despacho determinou o arquivamento do feito. Foi proferida decisão por esta Relatoria que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sustar eventuais penalidades advindas da decisão combatida até o julgamento de mérito do agravo (ID 27554145). É o relatório. Decido. De acordo com os autos de origem, em 30/07/21, foi proferido despacho que reconsiderou a decisão anteriormente proferida e deferiu a dilação de prazo requerida pelo exequente, por mais 30 dias (resposta da SUSEP) e renovou a ordem de pesquisa por intermédio do sistema Sisbajud (ID 98941905): “Diante dos novos argumentos lançados na petição antecedente, defiro a dilação prazo requerido pelo exequente, por mais 30 dias (resposta da SUSEP). Ademais, renove-se a ordem de pesquisa por intermédio do sistema SisbaJud, agora com a reiteração da ordem por 30 dias, a contar do protocolo. Diante disso, fica prejudicada, em tese, o recurso interposto. Comunique-se ao relator. Publique-se.” Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator